Tribunal: CARF
Processo: 10930.721938/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.721938/2012-61
ACÓRDÃO
2001-007.804 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIGUEL PACHECO DE LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. DIRF.
LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que
fundamentam as alegações recursais não se prestam a infirmar os informes
contidos nas declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, no processo trabalhista no 2004.70.01.001987-6, que
tramitou na 3a Vara do JEF Cível de Londrina/PR, excluindo-se da base de cálculo a parcela relativa
aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.804 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721938/2012-61
2
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 106/112):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física - IRPF, às fls. 18/23, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste anual
do exercício de 2010, ano-calendário de 2009, que exige R$ 6.772,82 de imposto
suplementar, R$ 5.079,61 de multa de ofício e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 20/21, foi constatada
omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista recebidos da Caixa Econômica
Federal - CEF, no valor de R$ 27.184,21 com IRRF de R$ 815,53, conforme DIRF, e omissão
de rendimentos do trabalho recebidos de Postalis - Inst de Seguridade Social dos
Correios e Telégrafos (R$ 10.300,19 c/IRRF de R$ 1.234,43) e do INSS (R$ 76.492,73),
conforme DIRF.
Cientificado em 25/04/2012 (fl. 26), o interessado apresentou tempestivamente, em
23/05/2012, a impugnação de fls. 02/03, instruída com os documentos de fls. 04/17,
onde, em relação à omissão de rendimentos recebidos do Postalis, alega que em vez de
lançar o montante de R$ 10.300,19, consignou valor informado anteriormente pela fonte
pagadora de R$ 14.128,97. Só não teria retificado a sua declaração porque esse valor seria
maior que o modificado posteriormente pela empresa.
Sustenta que à omissão de R$ 76.492,73, refere-se a valor recebido acumuladamente
referente ao período de 01/03/2005 a 31/10/2008, num total de 44 meses, conforme
documentos anexos. O valor de R$ 27.184,21 foi recebido acumuladamente no período
de 01/03/1999 a 28/02/2005, num total de 71 meses, na quantia de 60 salários mínimos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES INFORMADOS EM DIRF. TRIBUTAÇÃO.
Os valores recebidos de pessoa jurídica, informados na DIRF pela fonte pagadora,
caracterizam, salvo prova em contrário, rendimentos recebidos.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
TRIBUTAÇÃO.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.804 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721938/2012-61
3
Os valores originários decorrentes de ação judicial, devidos em cada ano, devem ser
adicionados aos rendimentos declarados nos respectivos exercícios, de forma a recompor
a nova base de cálculo, sobre a qual incidirá as alíquotas vigentes à época.
JUROS MORATÓRIOS. VERBAS TRIBUTÁVEIS. TRIBUTAÇÃO.
Os juros moratórios incidentes sobre as verbas tributáveis recebidas na ação judicial
devem ser tributados juntamente com os demais rendimentos do período base do seu
recebimento.
Cientificado da decisão, em 30/06/2016 (fls. 114), o contribuinte, em 28/07/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 118/122), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que
deverá ser retificado o valor dos rendimentos recebidos do Instituto de Seguridade Social dos
Correios e Telégrafos - POSTALIS, ao teor das informações complementares constantes do informe
de rendimentos emitido pela aludida fonte pagadora, bem como não deverá incidir imposto renda
sobre os juros moratórios sobre os rendimentos recebidos acumuladamente do INSS, e parte
recebidos da CEF, decorrentes do processo no 2004.70.01.001987-6, que tramitou na 3a Vara do
JEF Cível de Londrina/PR, dada sua natureza indenizatória. Cita jurisprudência judicial para motivar
as pretensões recursais. Requer, ao final, a retificação e ajustamento dos rendimentos tributáveis
declarados, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 123/124
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Das omissões de rendimentos apuradas – dos juros moratórios incidentes sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente, decorrentes de processo judicial:
O litígio recai sobre as omissões de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de processo judicial (R$ 27.184,21 com IRRF de R$ 815,53), e do trabalho com ou sem
vínculo empregatício (R$ 86.792,92 com IRRF de R$ 1.234,43), constatadas em sede de revisão da
DAA/2010 apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido da retificação dos valores recebidos do POSTALIS e da não incidência do
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.804 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721938/2012-61
4
imposto de renda sobre os juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente do INSS.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 107/109):
O lançamento relativo ao Postalis - Instituto de Seguridade Social dos Correios e
Telégrafos (CNPJ 00.627.638/0001-57) foi efetuado a partir das informações prestadas à
Receita Federal pela fonte pagadora, reproduzidas no extrato da Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte - DIRF, à fl. 72, que consignou rendimentos tributáveis de R$
10.300,19, relativos ao período 08/2009 a 12/2009.
O impugnante alega que em vez de lançar o montante de R$ 10.300,19, consignou valor
informado anteriormente pela fonte pagadora de R$ 14.128,97.
Ocorre que o valor de R$ 14.128,97 refere-se aos rendimentos recebidos da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT (CNPJ 34.028.316/0001-03), referentes ao
período de 01/2009 a 06/2009, consoante extrato da DIRF à fl. 74 e comprovante de
rendimentos à fl. 11, que foram devidamente declarados na DIRPF (fl. 37).
Ou seja, tratam-se de fontes pagadoras diferentes e de rendimentos recebidos em
períodos não concomitantes. Note-se que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
não se confunde com o Postalis - Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos.
Nesse contexto, a observação, constante do documento à fl. 07, para que fosse
desconsiderado o comprovante anterior devia referir-se a valores anteriormente
informados pelo Postalis, e não aos valores informados pela EBCT.
Saliente-se que a entrega da DIRF pelas fontes pagadoras decorre de imposição legal,
regulada nos termos do art. 929 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999
(Decreto no 3.000, de 1999), não se cogitando, portanto, que as declarações existentes
não reflitam a realidade dos fatos, sempre ressalvada a comprovação contrária.
Não houve retificação das DIRF apresentadas pelas referidas fontes, conforme extrato à fl.
78, competia ao interessado, portanto, questionar a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos quanto ao não recebimento dos valores por ela informados em DIRF e no
comprovante de rendimentos que lhe foi por ela fornecido, à fl. 11, e, por conseguinte,
apresentar provas efetivas da ocorrência de erro nas informações por ela prestadas.
Assim, como não foram acostados aos autos provas inequívocas das suas alegações, é de
se manter a omissão de rendimentos relativos ao Postalis embasada em DIRF apresentada
pela fonte pagadora (fl. 72).
Quanto aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), cumpre esclarecer que, até o
ano-calendário de 2009, tais rendimentos tinham o seu regramento estabelecido pelo
artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, ou seja, os rendimentos recebidos acumuladamente
eram submetidos ao chamado regime de caixa (regra geral relativa ao imposto de renda
da pessoa física), que implica incidência do imposto por ocasião da efetiva percepção dos
rendimentos, com aplicação da respectiva tabela mensal sobre o valor total recebido
extemporaneamente.
(...)
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.804 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721938/2012-61
5
Entretanto, em face da inconstitucionalidade declarada pelo STF do art. 12 da Lei no 7.713,
de 1988, que submetia os rendimentos recebidos acumuladamente ao regime de caixa,
isto é, com incidência do Imposto de Renda sobre o valor total percebido em atraso, de
forma acumulada, no mês do recebimento ou crédito do valor, mediante aplicação da
tabela mensal respectiva, houve mudança na forma de tributação sobre os rendimentos
acumulados percebidos até o ano-base de 2009.
Em observância a decisão judicial, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional editou a Nota
PGFN/CRJ no 981/2015 dispondo que: o imposto de renda efetivamente devido, relativo a
fatos geradores ocorridos até o ano base de 2009, somente pode ser calculado mediante
observância do regime de competência acolhido jurisprudencialmente, com utilização das
tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos.
Assim, o cálculo do imposto passou a reger-se pelo regime de competência, ou seja, de
acordo com as alíquotas vigentes e aplicáveis na data em que as parcelas recebidas na
reclamatória trabalhista eram devidas.
(...)
Isto é, atualiza-se a diferença do Imposto de Renda mediante a utilização dos mesmos
índices de atualização monetária, confrontando-se o rendimento atualizado com o
rendimento original.
Os juros moratórios incidentes sobre as verbas tributáveis recebidas na ação judicial, por
sua vez, devem ser tributados juntamente com os demais rendimentos do período base
do seu recebimento.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar.
Quanto ao pedido de retificação dos rendimentos recebidos do POSTALIS, nada a
prover. Em relação à DIRF elaborada pela aludida fonte pagadora, e corroborando o acerto da
decisão recorrida, vale salientar que a mesma tem por escopo informar ao Fisco o valor do
imposto de renda retido na fonte, bem como discriminar os rendimentos pagos ou creditados aos
seus beneficiários. Nessa premissa, a apresentação da DIRF contendo informações inexatas,
incompletas ou omitidas, ou ainda, se sua entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a
aplicação de penalidades, na exata dicção do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Portanto, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
da autuação em relação aos rendimentos recebidos, não há como desconstituir a presunção de
veracidade das DIRF apresentadas pelo POSTALIS e pelos Correios (fls. 72 e 74) – constituindo,
diga-se de passagem, fontes pagadoras distintas com realização de pagamentos em períodos e
competências divergentes, aliás como bem fundamentado na decisão recorrida – ante da ausência
de provas sobre eventual erro e/ou inidoneidade das informações nelas lançadas, atestando a
inexatidão dos valores pagos no decorrer do ano-calendário de 2009. Ademais, nesta mesma
linha, a matéria já se encontra pacificada e sumulada neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.804 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721938/2012-61
6
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Assim, lastreado nas informações emitidas pelas aludidas fontes pagadoras e à
mingua de comprovação em contrário, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de
rendimentos – em decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2009 da totalidade
dos rendimentos recebidos dos Correios, no valor de R$ 10.300,19 com IRRF de 1.234,43 – correto
é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho
subsistente a autuação no particular.
Já em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente do INSS, constato que
os mesmos decorreram do processo no 2004.70.01.001987-6, que tramitou na 3a Vara do JEF Cível
de Londrina/PR (fls. 14/17 e 52/63), e com base nas peças processuais e cálculos apresentados,
observo que na conta liquidação judicial e memória do cálculo acostadas (fls. 15/17 e 55), houve a
incidência de juros moratórios na atualização/correção dos valores apurados no aludido processo
judicial.
Neste ponto e ancorado em recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado
na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao
teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele
correspondente sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui dada pertinência e relevância
transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados
no julgado proferido, despiciendo pois maiores digressões:
– III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou
ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins
de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.804 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721938/2012-61
7
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem
direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento
se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada
neste CARF, culminando com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, no
processo trabalhista no 2004.70.01.001987-6, que tramitou na 3a Vara do JEF Cível de
Londrina/PR, excluindo-se da base de cálculo a parcela relativa aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis apurados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.804 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721938/2012-61
8

Fl. 136
DF CARF MF
Original